Tribunal: STF
Processo: HC 221070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2022, por Mauricio Morosini Sant’Anna e outros, advogados, em benefício de Emerson Luiz Migesti, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2022, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 770.877/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente e denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Contra o decreto de prisão preventiva a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0049852-06.2022.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. A liminar foi indeferida, em 18.8.2022, pelo Relator, Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Aline Raquel da Silva em favor de Emerson Luiz Migesti sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente. 



    A impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Diz que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que o decreto prisional não foi devidamente fundamentado e que não há fatos contemporâneos a justificar a necessidade da medida. Aduz que o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas nos autos nº 0006131-57.2021.8.16.0026, em que havia obtido a liberdade provisória na data de 09/08/2021, e não foi indiciado pela autoridade policial como suposto autor do crime de associação para o tráfico. Alega que nem ‘SEQUER VERIFICA-SE QUAL o vínculo existente entre o PACIENTE e a suposta quadrilha, sua habitualidade e estável, a justificar de forma concreta o seu vínculo ao delito imputado’. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita e reside ‘no Rio Grande do Sul desde a sua soltura nos autos do Processo 0006131-57.2021.8.16.0026 (SEQ 74), não tendo mais nenhum envolvimento com qualquer outro crime’. Defende ser possível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Argumenta que, nos autos de origem, ‘foi revogada a prisão preventiva de JÉFERSON DA SILVA PADILHA, o qual ostenta os mesmos requisitos objetivos a amparar a revogação da segregação cautelar’ também do ora paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Afirma que após a prisão do ora paciente não foi realizada a audiência de custódia, e alega que isso implica a ilegalidade da prisão e a necessidade de concessão da liberdade. Requer seja liminarmente concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. 



    Passa-se à análise do pedido de liminar. 



    A impetrante busca a concessão liminar da ordem de habeas corpus e, para isso, sustenta que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que o decreto prisional não foi devidamente fundamentado e que não há fatos contemporâneos a justificar a necessidade da medida. 



    Todavia, salienta-se que a concessão da liminar pretendida dependeria de haver elementos muito convincentes, e indiscutíveis, para demonstrar que está cabalmente configurado algum constrangimento ilegal, o que não ocorre no presente caso. 



    Como a competência para o julgamento do Habeas Corpus é do órgão colegiado (no caso, a Câmara), a tomada de decisões isoladas pelo relator é possível somente em situações excepcionais, sob pena de indevida subtração da competência. 



    Os argumentos que justificam a impetração não revelam, por si sós, a existência de coação ilegal, a justificar providência liminar, antes do exame do presente mandamus pela Câmara. 



    Ademais, verifica-se que, para fundamentar o decreto prisional, o MM. Juízo de origem, além de ressaltar a existência de prova da materialidade dos delitos, reputou suficientes os indícios de autoria dos fatos também pelo ora paciente e entendeu ser necessária a prisão para a garantia da ordem pública, diante da existência de indicativos de reiteração delituosa, sob os seguintes fundamentos (mov. 15.1 dos autos nº 0011685-26.2021.8.16.0170): 



    ‘Em concreto, diante das peculiaridades que se passa a expor. As apreensões de droga já efetuadas pela autoridade policial deste Estado somam aproximadamente 1.152,35Kg (mil cento e cinquenta e dois quilos e trezentos e cinquenta gramas) de substância análoga à maconha. Foram 323,2Kg (trezentos e vinte e três quilos e duzentos gramas) de substância análoga à maconha referentes ao fato 01 apurado nos autos 0003383-52.2021.8.16.0026; 339Kg (trezentos e trinta e nove quilos) de substância análoga à maconha referentes ao fato 02 apurado nos autos 0014810-61.2021.8.16.0021; 180Kg (cento e oitenta quilos) de substância análoga à maconha referentes ao fato 03 apurado nos autos 0002585-66.2021.8.16.0196; e 323Kg (trezentos e vinte e três quilos) de substância análoga à maconha referentes ao fato 04 apurado nos autos 0006131-57.2021.8.16.0026. 



    Trata-se, como se vê das provas preliminares, de grupo que, em tese, atua continuamente com divisão de tarefas para transporte de droga cruzando o Estado do Paraná e, inclusive, fazendo o carregamento para outros Estados da Federação. 



    Como consta dos fatos apresentados pela autoridade policial representante, a partir de informações recebidas pela divisão de narcóticos a respeito de um grupo criminoso que atuava na remessa de drogas, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, que envolviam o transporte de entorpecentes da região oeste do Estado do Paraná para a região leste. 



    Com as investigações, apuraram que uma das chefes da quadrilha reside em Ponta Grossa/PR e que a droga vinha da região de Toledo/PR. A investigação contou com informações angariadas pela interceptação telefônica de terminais utilizados pelos suspeitos, em conformidade com os pedidos formulados e deferidos judicialmente nos autos 0006865-61.2021.8.16.0170. A interceptação telefônica e telemática propiciou à autoridade policial verificar a rota utilizada pelos criminosos para transporte de droga, além de observar a atuação em conjunto dos investigados, com divisão de tarefas e organização. 



    Com o monitoramento das ações do grupo criminoso, a autoridade policial disse que foi possível apreender mais de uma tonelada de substância análoga à maconha que estava sendo transportada pelos investigados, como acima já demonstrado. 



    Em síntese e preliminarmente, foram identificados pela autoridade policial seis ocorrências criminosas de tráfico de drogas e condutas afins, narradas no relatório, sumariamente elencadas na forma que segue: 



    O fato 01 narrado pela autoridade policial, datado de 20/04/2021, aponta o envolvimento de MARCELO DE COUTO e JACEMIR FERNANDO DE QUADROS no deslocamento até este Município de Toledo/PR. Após, foi verificada a prisão em flagrante de JACEMIR em São Luiz do Purunã/PR, com quase meia tonelada de substância análoga a maconha. As diligências apontaram que os dois investigados participaram do transporte da droga até a prisão do investigado JACEMIR em 21/04/2021 (registrada no Boletim de Ocorrência nº 410569/2021 – autos no sistema PROJUDI sob nº 0003383-52.2021.8.16.0026, em trâmite na Comarca de Campo Largo/PR em fase de instrução probatória). 



    O fato 02 datado de 09/06/2021, retrata a abordagem e prisão em flagrante dos investigados SAMYA MARCELLA DE ARAÚJO e CLAUDIO LUIZ ALCIDES. No fato, a investigada atuava como batedora do carregamento de mais de trezentos quilos de substância análoga a maconha transportados por CLAUDIO. A prisão em flagrante dos réus foi registrada no sistema PROJUDI, agora em trâmite como ação penal, sob o nº 0014810-61.2021.8.16.0021 na Comarca de Cascavel/PR, na qual houve condenação de ambos os réus em 27/07/2021, atualmente, aguardando julgamento de recurso de apelação interposto pelos réus. 



    O fato 03 trata da abordagem aos suspeitos JEFERSON DA SILVA PADILHA e MARCELO DE COUTO ocorrida em 22/06/2021 (Boletim de Ocorrência nº 2021/633691). Na ocasião, foram localizados aproximadamente 180kg (cento e oitenta quilos) de substância análoga a maconha em posse de ambos os investigados, sendo que, na ocasião, apenas JEFERSON foi preso em Flagrante. A atuação de MARCELO, segundo relatório policial, deu-se por se valer da condição de empresário para disfarce da origem criminosa do dinheiro. A prisão em flagrante de JEFERSON foi registrada no sistema PROJUDI, agora em trâmite como ação penal, sob o nº 0002585-66.2021.8.16.0196 na Comarca de Curitiba/PR, na qual houve condenação do réu em 24/09/2021, atualmente aguardando apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu. 



    O fato 04 data de 24/07/2021 a 28/07/2021, no qual SANDRA MARIA RIBEIRO DE ARAÚJO e SAMYA MARCELLA DE ARAÚJO DE ANDRADE dialogam sobre um transporte de drogas a ser realizado por MARCELO DE COUTO e LUAN HENRIQUE DA SANÇÃO DE SOUZA. Os diálogos apontam que a viagem dos investigados seria até Toledo/PR para carregamento das substâncias. SAMYA é filha de SANDRA e de MARCELO DE ARAÚJO; consta da investigação que SAMYA liga para seu pai no dia 28 /07/2021 e pergunta se MARCELO DE COUTO e LUAN poderiam ficar em sua residência. 



    Com a identificação da rota utilizada pelos investigados, foi feita abordagem na região interior do Município de Campo Largo/PR ao veículo que já havia sido identificado pelos policiais; foi abordado o primeiro veículo, o qual estava sendo conduzido por MARCELO DE COUTO e tinha JACEMIR FERNANDO DE QUADROS como passageiro; em seguida, abordaram o segundo veículo, conduzido por EMERSOM LUIZ MIGESTI e a adolescente V.D., com 13 anos de idade. No segundo veículo foram encontrados mais de 320kg (trezentos e vinte quilos) de substância análoga à maconha, o que ensejou a prisão em flagrante de EMERSON (registrada no Boletim de Ocorrência sob nº 2021/77119). Os fatos foram registrados no sistema PROJUDI sob nº 0006131-57.2021.8.16.0026, com oferecimento de denúncia em desfavor de EMERSON (mov. 42.1), sendo que os autos aguardam a notificação pessoal do acusado para apresentação de resposta prévia. 



    Ainda sobre o fato 04, consta que o veículo que vinha sendo conduzido por EMERSON é de propriedade de MARCELO DE COUTO CONSTRUÇÕES EIRELI. Além disso, JACEMIR, que acompanhava MARCELO, trata-se da pessoa presa em flagrante com droga no fato 01. 



    A narração do fato 05 introduziu mais uma investigada ao grupo criminoso. JULIANA DA SILVA, atual companheira de MARCELO DE COUTO, surgiu em diálogos com pessoa identificada como LUCAS, que teria sido abordado por policiais e levado à Subdivisão Policial de Ponta Grossa/PR, acusado de vender objetos ilegais de propriedade de MARCELO DE COUTO. Consta dos diálogos que a investigada obriga LUCAS a manter sigilo sobre a propriedade dos objetos. 



    A abordagem policial a Lucas foi registrada no Boletim de Ocorrência nº 2021/791625, de 05/08/2021, que registra que LUCAS EDUARDO SOUZA DA SILVA, menor de 18 anos, foi apreendido em posse de arma de fogo, munições, coletes balísticos, coldre e simulacro de arma de fogo. Conforme extrato anexo, foi gerado o processo no sistema PROJUDI sob nº 0027632-88.2021.8.16.0019 (em segredo de justiça) para apuração do ato infracional narrado no fato 05, em trâmite na Vara da Infância e da Juventude – Seção Infracional da Comarca de Ponta Grossa/PR. 



    O fato 06 narra situação na qual LUAN HENRIQUE DA SANÇÃO DE SOUZA foi abordado conduzindo veículo de propriedade de MARCELO DE COUTO em Guarapuava/PR em 27/08/2021. Como LUAN não é habilitado, MARCELO foi dado como incurso no crime de trânsito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi registrado no sistema PROJUDI sob o nº 0017020-55.2021.8.16.0031, no qual foi oferecida transação penal e homologada ao mov. 13.1. 



    No dia 31/08/2021 o veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Laranjeiras do Sul, sendo conduzido por EMERSON REIS PACHECO, que não possuía habilitação. O veículo foi entregue a SANDRA MARIA RIBEIRO DE ARAÚJO, que se apresentou como habilitada para retirar o veículo apreendido. A autoridade policial enfatiza o vínculo entre tais investigados ante as abordagens realizadas ao mesmo veículo. 



    Consta do monitoramento, ainda, que MARCELO DE COUTO e LUAN HENRIQUE DA SANÇÃO DE SOUZA realizaram um carregamento de Toledo/PR até o Estado do Rio de Janeiro. Foi visualizado pelas ERBs de MARCELO DE COUTO que ele esteve nos Municípios de Duque de Caxias/RJ, Rio de Janeiro /RJ e Nova Iguaçu/RJ, sendo que LUAN estava nos mesmos locais durante aquele período. 



    A autoridade policial ressalta o vínculo associativo também pela interceptação de diálogos entre LUAN e JULIANA no dia 18/09/2021, quando ele pedia valores em dinheiro em pouco tempo; destacou-se que LUAN estaria com sua liberdade restringida e que o dinheiro seria para que fosse posto em liberdade. 



    Em diálogo interceptado em 25/09/2021 entre SANDRA e pessoa identificada apenas como DANI, constou que ambas já foram presas por tráfico de drogas em 2010 (autos 0006084-11.2010.8.16.0013), quando eram associadas a EMERSON REIS PACHECO. O diálogo retratou o fato de que pessoa não identificada não mais queria guardar droga para o grupo criminoso, além de falarem sobre EMERSON ter ido até Foz do Iguaçu/PR para negociar a droga que teria sido levado para o Rio de Janeiro. 



    Consta, também, registro de Boletim de Ocorrência pela polícia do Rio de Janeiro, a respeito do cumprimento de mandado de prisão de EMERSON REIS PACHECO, o qual conduzia veículo de propriedade de MARCELO DE COUTO. O que a autoridade policial representante aponta é que, nessa ocasião, EMERSON estaria acompanhado de LUAN e MARCELO, que também teria tido sua liberdade restringida e, mediante pagamento ilegal de dinheiro aos policiais daquele Estado, MARCELO e LUAN não ficaram presos; apontam que os valores teriam sido arranjados por JULIANA DA SILVA, companheira de MARCELO DE COUTO. 



    Por esses elementos, consta que, em tese, os requeridos estão organizados para a prática de diversos crimes de tráfico de drogas, com evidente abalo à ordem pública, ainda mais se levado em consideração as enormes quantidades de drogas apreendidas, em momentos diversificados. 



    Observa-se ainda o envolvimento de adolescentes nas práticas criminosas, além de, no breve período de investigação, o envolvimento dos requeridos em crimes de cunho patrimonial, contra a saúde e a segurança pública. 



    Vale salientar que os diálogos interceptados, bem como as abordagens policiais realizadas aos veículos apresentam, em sede preliminar, ligação entre os investigados. Além disso, existem indícios da organização do grupo para a prática do narcotráfico e outros crimes (porte e comércio ilegal de armas, corrupção de menores, etc.), o que, por si, pode representar a existência de organização criminosa. 



    Nesses termos, existem indícios necessários de materialidade e de autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores. 



    Especificamente, tratando de cada um dos investigados, como aponta o Ministério Público ao mov. 11.1 e de acordo com as informações do sistema Oráculo atualizadas na seq. 14, observa-se que: 



    (...). 



    Apesar de primários, JACEMIR FERNANDO DE QUADROS, como narrado anteriormente, responde pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 nos autos 0003383-52.2021.8.16.0026 (mov. 14.3); JULIANA DA SILVA está atualmente em gozo de liberdade provisória concedida nos autos 0002812- 95.2021.8.16.0086, pela suposta prática do crime do artigo 180 do Código Penal, na data de 22/10/2021 (mov. 14.5); e EMERSON LUIZ MIGESTI responde pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, nos autos sob nº 0006131-57.2021.8.16.0026, com denúncia apresentada pela acusação (mov. 14.10). 



    (...). 



    Não se fala, portanto de periculosidade abstrata, mas sim concreta, que demonstra o risco de os agentes voltarem a cometer crimes e esquivarem-se da aplicação da lei penal, ou ainda, prejudicarem a instrução criminal. 



    A decretação da prisão preventiva dos investigados é, dessa forma, necessária para garantir a ordem pública, consubstanciada especialmente na saúde e segurança da população, diante da gravidade inquestionável e concreta dos fatos delituosos, objetivando a não reprodução de novos fatos penais que atentam contra toda a organização de segurança do Estado. 



    A prisão preventiva dos investigados também tem grande importância para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Isso ficou demonstrado pela contínua tentativa dos investigados em fugir de qualquer repressão policial, compreendida, inclusive, no pagamento de valores para policiais do Estado do Rio de Janeiro, para que supostamente fossem liberados de prisão efetuada.’ 



    Ainda, para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz a quo destacou (mov. 14.1 dos autos nº 0008053-55.2022.8.16.0170): 



    ‘No caso dos autos, entendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva do requerente, para acautelamento da ordem pública, uma vez que o requerente praticou, em tese, crime grave de associação para o tráfico, apurado nestes autos, além de tráfico de drogas, que se processa nos autos 0006131- 57.2021.8.16.0026. 



    Em complementação, a materialidade do crime de associação para o tráfico está consubstanciada nos relatórios de investigação (mov. 1.5, 22.1 e 49.2 – autos principais). No que concerne aos indícios suficientes de autoria, estão evidenciados nas provas angariadas até o presente momento, como já referido. 



    O perigo da liberdade, no presente caso, também é encontrado no risco de reiteração delitiva, visto que o crime imputado ao réu – associação para o tráfico – engloba, na verdade, uma rede de crimes. O periculum libertatis necessário para decretação e manutenção da prisão preventiva não deve ser desconectado de todo o sistema criminoso que o grupo está inserido, no qual se observa, a partir dos relatórios policiais, a possível relação com crimes de receptação e envolvendo porte e posse ilegal de armas de fogo. 



    Assim, não se trata de periculosidade abstrata do agente, mas risco concreto de reiteração delitiva, até mesmo porque a associação para o tráfico é tipo penal misto alternativo, podendo ser praticado de diversas formas, sorrateiras e de difícil detecção pela justiça, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas para prevenir que Emerson torne a se envolver em tal crime. 



    (...). 



    A denúncia o imputou a prática de associação para o tráfico, justamente pela suposta participação do réu nos fatos que se apuram nos autos 0006131-57.2021.8.16.0026. Neste caso, a autoridade policial demonstrou, em linhas preliminares, que enquanto Emerson transportava droga, outros membros da mesma associação viajam à frente, como ‘batedores’ do transporte ilícito. Esses fatos foram suficientes para o Ministério Público formar a opinio delicti e denunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/2006.’ 



    Como se pode perceber, as r. decisões fundamentaram expressamente que há prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas (apurado nos autos nº 0006131-57.2021.8.16.0026) e de associação para o tráfico de drogas (apurado nos autos de origem) e indícios suficientes de que o réu Emerson Luiz Migesti, ora paciente, foi um dos coautores das ações delituosas, o que é suficiente para a instauração da ação penal e permite a custódia cautelar. 



    Além disso, destaca-se que para a decretação da prisão cautelar não é necessária a cognição exauriente que culmine na atribuição definitiva da autoria delitiva à pessoa acusada, mas basta a existência de indícios suficientes dessa autoria. 



    Assim, porque há prova da materialidade dos delitos e há indícios suficientes de autoria pelo ora paciente, está caracterizado o fumus comissi delicti. 



    A título de argumentação, destaca-se que o efetivo envolvimento do paciente com as condutas apuradas é questão que depende de dilação probatória e deverá ser analisada pelo MM. Juízo a quo após a devida instrução criminal, de modo que não pode ser analisada em sede de habeas corpus. 



    Além disso, ao contrário do alegado, as r. decisões estão fundamentadas na necessidade da prisão para garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (indicativos de que o paciente integra grupo criminoso voltado à prática reiterada de delitos contra o patrimônio, a saúde pública e a segurança pública, com o envolvimento de adolescentes e responsável pelo transporte de elevadas quantidades de substância entorpecente pelo Estado do Paraná e, inclusive, para outros Estados da Federação; apreensão de mais de 320kg de maconha com o paciente, que, ao que tudo indica, efetuava o transporte da droga a serviço de referida associação criminosa). 



    E isso demonstra, em um primeiro momento, a existência de elementos indicativos da maior gravidade da conduta e é suficiente para autorizar a prisão cautelar. 



    Assim, não pode ser acolhida a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem a de insuficiência de fundamentação das decisões proferidas pelo MM. Juízo de origem. 



    E, porque a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, não se mostra possível a fixação de medidas cautelares alternativas, eis que nenhuma outra medida será eficaz no caso em exame. 



    Ademais, na recente decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, proferida em 12/08/2022, o MM. Juiz a quo salientou que: 



    ‘Quanto à alegação de que a prisão não se embasa em fatos contemporâneos, como mencionado alhures, a segregação provisória foi determinada em 19/11/2021, conforme decisão de mov. 5.1, dos autos 0 011685-26.2021.8.16.0170. Após, decidiu-se pela manutenção da custódia preventiva, conforme mov. 234 dos autos principais. Assim, a contemporaneidade dos fatos estava presente no momento de sua decretação e remanescem, até o momento, os motivos ensejadores: os indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade de acautelar a ordem pública, pela iminência de reiteração criminosa. A interceptação telefônica durou meses, até que se pudesse angariar elementos suficientes, tanto para indiciamento quanto para oferecimento da denúncia. Tão logo encerradas as investigações, a medida cautelar foi apreciada, de forma que não se pode falar em ausência de contemporaneidade.’ 



    Desse modo, também não se há de falar em ausência de contemporaneidade entre os fundamentos para a decretação da segregação cautelar e os fatos criminosos imputados ao paciente. 



    Outrossim, a prisão preventiva é medida devidamente autorizada por lei e, por isso, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, mormente porque se trata de medida de natureza cautelar, e não decorrente da formação da culpa, e porque no caso em exame não se constata nenhuma ilegalidade na decisão que a fundamentou. 



    A título de argumentação, destaca-se que a alegação de que nem ‘SEQUER VERIFICA-SE QUAL o vínculo existente entre o PACIENTE e a suposta quadrilha, sua habitualidade e estável, a justificar de forma concreta o seu vínculo ao delito imputado’, não é relevante para o presente momento, porque a resolução da referida questão demanda dilação probatória, o que não pode ocorrer em sede de habeas corpus. 



    Do mesmo modo, as alegações de que o paciente obteve a liberdade provisória na ação penal nº 0006131-57.2021.8.16.0026, que apura a prática do delito de tráfico de drogas, e de que ele não foi indiciado pela autoridade policial como autor do crime de associação para o tráfico também não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar. 



    Conquanto o paciente tenha obtido a liberdade provisória nos autos nº 0006131-57.2021.8.16.0026, isso não impedia a decretação de sua prisão preventiva nos autos nº 0011685-26.2021.8.16.0170, após expresso requerimento da autoridade policial, mormente porque, quando da concessão da liberdade naqueles autos, considerou-se tão somente a suposta prática do delito de tráfico de drogas, de modo isolado, e não no bojo de associação criminosa altamente organizada e disseminada pelo Estado do Paraná, cuja atuação é apurada nos autos nº 0006864-76.2021.8.16.0170. 



    Além disso, ainda que a autoridade policial não tenha promovido o indiciamento do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico, isso não impede que o Ministério Público, ao constatar a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, denuncie o réu por referido delito. 



    A esse respeito, ressalta-se que, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial é procedimento dispensável quando o Ministério Público dispõe de elementos informativos idôneos para embasar a denúncia. 



    Análise preliminar dos autos de origem revela que, a despeito de o paciente não ter sido indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de associação para o tráfico, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dele por infração ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (mov. 134.1), por considerar presentes os requisitos para a deflagração da ação penal. 



    E repita-se que o efetivo envolvimento do paciente em referida associação criminosa é questão que depende de dilação probatória e deverá ser analisada pelo MM. Juízo a quo após a devida instrução criminal. 



    Ainda, salienta-se que não se constata, nesta primeira análise, a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do coinvestigado Jeferson da Silva Padilha (mov. 128.2 dos autos nº 0011685-26.2021.8.16.0170). 



    Isso porque, ao contrário do que ocorre com o ora paciente, o coinvestigado Jeferson não foi denunciado nos autos nº 0006864-76.2021.8.16.0170 como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e, conquanto tenha sido processado por infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06 nos autos nº 0002585-66.2021.8.16.0196, já foi condenado de forma definitiva, de modo que sua prisão não possui natureza cautelar, e sim de prisão pena. 



    Por isso, a decisão que revogou a prisão preventiva do coinvestigado Jeferson não pode ser utilizada como paradigma para o ora paciente. 



    Por fim, ressalta-se que as alegadas condições pessoais favoráveis (ser primário e possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita) não são suficientes, por si sós, a garantir a liberdade provisória. 



    Nesse sentido: 



    ‘HABEAS CORPUS CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANALISE APROFUNDADA DE AUTORIA QUE NÃO CABE EM EXAME DE HABEAS CORPUS. PRESENÇA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJAM A LIBERDADE PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.’ (TJPR, 4ª CCr, HC 0018140-37.2018.8.16.0000, Rel. Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, DJPR 12/06/20018) 



    Assim, não se reconhece, neste momento, a existência do alegado constrangimento ilegal. 



    Indefiro, pois, a liminar pretendida. 



    Conquanto a impetrante alegue que o paciente foi preso em 28/07/2022 e que, desde então, não foi realizada a audiência de custódia, análise dos autos de origem revela que, na aba ‘Mandados/Alvarás de Soltura’ do Sistema Projudi, não há registro do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente em razão da decretação de sua prisão preventiva. 



    Assim, solicite-se à d. autoridade apontada como coatora que preste informações sobre eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e sobre a respectiva realização da audiência de custódia. 



    As referidas informações deverão ser prestadas no prazo de 01 dia útil. 



    Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 86-92, e-doc. 2). 



    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 770.877/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2022, o Desembargador convocado Olindo Menezes indeferiu a liminar, assim fundamentando:



    “(...) Como se vê, a decisão de prisão preventiva apresenta fundamento que deve ser entendido como válido, lastreado na gravidade concreta das condutas, diante dos elementos que indicam a participação do paciente em complexa organização criminosa, voltado à ‘prática do narcotráfico e outros crimes (porte e comércio ilegal de armas, corrupção de menores, etc.)’, crimes contra o patrimônio, contra a saúde e a segurança pública, com o envolvimento de adolescentes e indicam que o paciente seria responsável pelo transporte de elevadas quantidades de substância entorpecente pelo Estado do Paraná para outros Estados da Federação; além de ter sido apreendida grande quantidade de droga com o paciente que, consoante apontado na investigação efetuava o transporte da droga a serviço de referida organização criminosa. 



    Consta ainda a vivência delitiva do paciente, pois ‘responde pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, nos autos sob nº 0006131-57.2021.8.16.0026, com denúncia apresentada pela acusação (mov. 14.10)’, e na ‘tentativa dos investigados em fugir de qualquer repressão policial, compreendida, inclusive, no pagamento de valores para policiais do